Tribunal: TRF3
Processo: 0012332-57.2012.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. I - O caráter alimentar do benefício previdenciário e dos honorários advocatícios e a boa-fé não eximem o agravante da responsabilidade de devolver o que recebeu indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa, em prejuízo do erário público. II - O levantamento dos valores, anteriormente ao trânsito em julgado da

Inteiro teor:
91/789)

0012332-57.2012.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. DA DESVINCULAÇÃO DOS REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS DOS AUTORES A UMA QUANTIDADE DE SALÁRIOS-MÍNIMOS – DA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU A DISPOSITIVO DE LEI. DO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DOS 36 SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE AO TÍTULO EXEQUENDO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

1. Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Não procede a alegação de litisconsórcio ativo necessário, notadamente porque, no feito originário, a reunião dos autores não se fazia necessária, tendo havido simples cumulação de demandas, em litisconsórcio ativo facultativo. Considerando a autonomia e divisibilidade dos interesses dos requerentes, não se pode condicionar o exercício de direito de ação de um dos autores à vontade de todos, sob pena de se violar o direito de acesso à jurisdição. Afastada a alegação de litisconsórcio ativo necessário, não há que se falar em decadência por inobservância do litisconsórcio ativo necessário.A alegação de ilegitimidade ativa da parte Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues não comporta acolhida, eis que, diferentemente do quanto afirmado pelo INSS, a documentação juntada aos autos revela que ela integrou o feito de origem, por ser esposa e sucessora de um dos autores originários da ação primitiva, Fausto dos Santos Rodrigues, sendo certo, ainda, que naquele feito foi deferida a sua habilitação como sucessora processual.

4. A prefacial de ausência de interesse processual, fundada na assertiva de que os requerentes buscam apenas a rediscussão do quadro fático-probatório, não comporta acolhida, pois tal argumentação se confunde com o próprio mérito da pretensão de rescisão do julgado e, como tal, será analisada.

5. A preliminar de ausência de interesses dos autores do feito de origem impugnarem, nesta rescisória, a condenação dos seus advogados em litigância de má-fé deve ser acolhida. Não se desconhece que o C. STJ tem reconhecido o interesse e a legitimidade de a parte defender em juízo direito de seu causídico, quando este for um reflexo da sua pretensão e quando não houver conflito entre tais interesses. A hipótese dos autos, entretanto, é distinta, pois a pretensão relativa ao afastamento da condenação dos advogados em litigância de má-fé, além de não atingir o patrimônio jurídico dos autores, goza de total autonomia e independência em relação às pretensões deduzidas pelos requerentes nesta demanda ou na subjacente, não sendo, pois, uma pretensão reflexa à deduzida nesta ação. Nesta demanda, verifica-se a existência de um vínculo jurídico próprio entre os causídicos e o objeto litigioso (condenação dos advogados em litigância de má-fé), o qual não guarda qualquer relação de prejudicialidade ou acessoriedade com as pretensões formuladas pelos autores, os quais, frise-se, não foram condenados por litigância de má-fé. O pedido de rescisão do julgado nesse ponto foi veiculado com causa de pedir própria, tendo sido impugnado um capítulo específico do decisum objurgado, o que deixa claro que tal pretensão, realmente, é autônoma, não sendo, portanto, um simples reflexo das pretensões deduzidas pelos autores, cujas pretensões e causas de pedir sequer tangenciam o tema. Considerando, de um lado, o disposto no artigo 6°, do CPC/1973 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei"), e de outro, o previsto no artigo 487, I e II, do CPC/1973 ("Tem legitimidade para propor a ação: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado"); conclui-se que os autores não têm interesse e legitimidade processual para impugnarem, nesta ação rescisória, a condenação de seus causídicos em litigância de má-fé, especialmente porque estes últimos poderiam fazê-lo, com esteio no artigo 487, I e II, do CPC/1973. Logo, o interesse e legitimidade são exclusivos dos nobres causídicos, no particular.

6. Acolhida a preliminar suscitada pelo INSS, para, diante da ausência de interesse e legitimidade processual, extinguir, sem julgamento do mérito, a presente ação rescisória, no que tange ao pedido de desconstituição do julgado atacado no que diz respeito á condenação dos causídicos dos requerentes por litigância de má-fé.

7. Nos termos do artigo 485, IV, do CPC/1973, é possível rescindir a decisão judicial transitada em julgado quando ela "ofender a coisa julgada". A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos (a) negativo (proibição de nova decisão) ou (b) positivo (obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial). A rescisória por violação a coisa julgada, em regra, enseja apenas a desconstituição do julgado, sem um juízo rescisório (efeito negativo). É possível, contudo, que a rescisória seja ajuizada contra decisão que nega a coisa julgada (efeito positivo), caso em que poderá haver o juízo rescisório. Isso é o que ocorre quando a decisão rescindenda é proferida na liquidação ou na fase de cumprimento, negando a coisa julgada formada na fase de conhecimento, o que os autores alegam ter havido no caso dos autos.

8. Já o art. 485, inciso V, do CPC/73, estabelecia que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei". A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381). A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".Como visto, na decisão rescindenda se reconheceu não ser “juridicamente possível executar o título executivo no tocante à: a) vinculação salarial perpétua [...]”.

9. Na execução, a decisão exequenda precisa ser interpretada, a fim de se extrair a regra jurídica nela individualizada, viabilizando, assim, a sua fiel observância. No exercício de tal atividade jurisdicional, cabe ao magistrado, sobretudo nos casos de dubiedade e obscuridade do título, analisá-lo de forma sistemática, compatibilizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. É preciso, ainda, considerar o que foi postulado pelas partes e extrair do título algum efeito jurídico, sendo que, em alguns casos, deve-se privilegiar a interpretação que se mostre mais compatível com a Constituição, sem olvidar os demais princípios hermenêuticos aplicáveis à interpretação dos atos jurídicos em geral, já que a decisão judicial é uma espécie destes.

10. In casu, a adequada interpretação do título exequendo não ampara a pretensão dos requerentes, não havendo que se falar em violação da coisa julgada e da legislação de regência, no particular. Ocorre que o título exequendo, em nenhum momento, reconheceu que os requerentes teriam direito a uma vinculação permanente da renda mensal de seus benefícios ao salário mínimo. Pelo contrário. O título, ao fazer alusão ao artigo 58 do ADCT, limitou a vinculação do reajuste dos benefícios previdenciários ao salário-mínimo ao período de compreendido entre a CF/88 e o advento do plano de custeio e benefícios previdenciários, donde se conclui que, ao reverso do quanto sustentado pelos requerentes, referida decisão não lhes assegurou o direito à vinculação de seus benefícios a um determinado número de salários-mínimos, salvo no período previsto no artigo 58, do ADCT. A inteligência do título exequendo, considerando não só o que nele consta, mas, também, o disposto do artigo 7°, IV, da CF/88, revela que ele assegurou aos autores o direito de terem seus benefícios reajustados de forma vinculada ao salário-mínimo apenas e tão-somente até o advento do plano de custeio e de benefícios previdenciários.

11. A decisão rescindenda não violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento do feito subjacente, tendo, ao revés, conferido adequada interpretação ao título exequendo. Ou seja, a decisão rescindenda, diante de um título obscuro e de parca fundamentação, nada mais fez do que interpretá-lo, conservando-o – evitou anulá-lo (critério hermenêutico da conservação do ato jurídico), considerando, sobretudo, o longo trâmite processual desde então verificado - e dele extraiu uma interpretação não apenas adequada, mas também compatível com a Constituição, seguindo a mesma linha de alguns precedentes desta C. Corte.

12. Rejeitadas as alegações de que a decisão rescindenda, ao reconhecer o excesso de execução decorrente da vinculação permanente dos benefícios dos autores a um número de salários-mínimos, teria violado a coisa julgada formada na fase de conhecimento e, assim, afrontado o disposto no artigo 468, do CPC/1973, e no artigo 5°, XXXVI, da CF/88.

13. A sentença proferida na fase de conhecimento do feito subjacente acolheu o pedido formulado pelos requerentes, deferindo “a atualização de todos os salários de contribuição que integram os cálculos do benefício, mês a mês, pela variação da O.R.T.N ́s/0.T. N.'s, (Lei n°6.423/77), ou pela média atualizada de salários-mínimos, caso melhor beneficie os Requerentes”. Assim, em respeito à coisa julgada formada na fase de conhecimento, não poderia a decisão rescindenda, em sede de execução, “delimitar o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR”. Ademais, a análise das razões de apelação interposta pelo INSS (id. 89986702 – Páginas 76 e seguintes) revela que a autarquia não pleiteou a reforma da decisão apelada, no particular, tendo se limitado a alegar, no que diz respeito ao mérito de seu recurso, que “a vinculação ao salário mínimo não poderia perdurar “ad aeternum”. E, como o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 20.03.1991 (id. 89986702 - Pág. 45), quando ainda não estava em vigor o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, que só veio a ser acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, este dispositivo não poderia, nos termos da jurisprudência do C. STJ, ter sido aplicado ao feito subjacente. Nesse diapasão, cabível a rescisão, com base no artigo 485, IV e V, ambos do CPC/1973, do julgado objurgado. Precedentes desta C. Seção.

14. O julgado rescindendo, após afastar a vinculação permanente dos benefícios a um número de salários-mínimos e a correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, determinou (i) a realização de novos cálculos, delimitando o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN; (ii) a expedição de ofício ao INSS, para que a autarquia desvinculasse a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo; (iii) a expedição de ofício para a Presidência do Tribunal, a fim de que o precatório nele mencionado fosse cancelado; (iv) a restituição dos valores pagos a maior; e (v) condenou os advogados dos autores em litigância de má-fé, impondo-lhes a obrigação de pagar multa e indenização.

15. Reconhecido o excesso de execução e o equívoco do critério utilizado na elaboração dos cálculos, cabia ao magistrado indicar os critérios que deveriam ser utilizados na elaboração dos cálculos, em função da profundidade do efeito devolutivo (efeito translativo) dos recursos. Não se pode olvidar que o recurso, nos termos do artigo 515, §1°, do CPC/1973, então vigente, impunha que o Tribunal apreciasse não só a questão principal do recurso, mas também as que lhe fossem acessórias, ou seja, todas as questões relacionadas ao capítulo da decisão impugnada no recurso. A decisão rescindenda, ao reconhecer o excesso de execução decorrente do uso de um critério equivocado para a elaboração dos cálculos e, consequentemente, indicar os critérios que deveriam ser adotados na elaboração de novos cálculos que retratassem a melhor interpretação do título exequendo, não transbordou os limites do recurso, tendo, antes, observado o disposto no artigo 515, §1°, do CPC/1973.

16. Quanto à impossibilidade de se proceder a incorporação de expurgos inflacionários à renda mensal, tem-se que tal questão, em verdade, não foi decidida no julgado rescindendo, o qual apenas reforçou que, na elaboração dos cálculos, tal ponto deveria ser observado, até porque em sintonia com os cálculos dos próprios autores. Logo, não se divisa qualquer vício nesse articular.

17. Não há que se falar em impossibilidade de ordenar a expedição de ofícios ao INSS (para que a autarquia desvinculasse a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo) e à Presidência do Tribunal (a fim de que o precatório nele mencionado fosse cancelado), na medida em que tais providências estão intimamente ligadas ao capítulo da decisão impugnada no recurso, além de encontrarem amparo no princípio da efetividade e no poder geral de cautela (artigos 461 e 798, ambos do CPC/1973).

18. Afastada a alegação de julgamento extra ou ultra petita, eis que a condenação do exequente à restituição dos valores levantados no bojo de execução provisória independe de pedido expresso, sendo consequência natural do reconhecimento do excesso de execução e da responsabilidade objetiva prevista no artigo 475-O, do CPC/1973. A decisão rescindenda não conferiu à legislação de regência uma interpretação manifestamente equivocada, o que inviabiliza a rescisão do julgado sob tal perspectiva. Há respeitável entendimento jurisprudencial, inclusive nesta Corte, no sentido de que, em casos como o dos autos subjacentes, em que a parte recebe valores indevidos no bojo de execução provisória de sentença, a respectiva restituição é devida, ante a responsabilidade objetiva do exequente, prevista no artigo 475-O, do CPC/1973. Não se desconhece que há, igualmente, doutos entendimentos em sentido contrário ao adotado no julgado rescindendo. Diante da controvérsia jurisprudencial sobre o tema, não se divisa a violação manifesta a norma jurídica, na forma delineada na Súmula 343, do STF, pelo que a rejeição do pedido de rescisão, nesse ponto, é imperativa.

19. Ademais, no que tange à determinação de restituição de valores indevidamente levantados no bojo da execução, a decisão rescindenda está assentada num segundo fundamento - os autores se comprometeram a devolver os valores que eventualmente fossem considerados indevidos, conforme termo de caução juntado aos autos subjacentes - que sequer foi mencionado, quiçá impugnado na exordial desta rescisória, o que igualmente interdita a rescisão do julgado no particular. Uma vez que a decisão sub judice assentou-se em dois fundamentos para impor a restituição dos valores a maior levantados pelos autores e que, nesta demanda, apenas um destes fundamentos foi impugnado, forçoso é concluir que o pedido de rescisão do julgado não pode ser acolhido, eis que ainda que o fundamento impugnado seja afastado, remanescerá fundamento suficiente para manter o decisum atacado nesse ponto. Precedente do C. STJ.

20. Acolhido o pedido de rescisão da decisão objurgada no que tange à delimitação do título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores, deve-se passar ao exame do juízo rescisório apenas desse ponto, ficando, quanto ao mais, prejudicada a análise dos pedidos rescisórios. E, considerando que foi reconhecido que a decisão rescindenda, ao limitar a atualização dos 24 salários-de-contribuição que compuseram a base de cálculo da RMI dos autores, transbordou dos limites do pedido recursal no feito subjacente, além de contrariar o título exequendo, deve-se restabelecer a sentença proferida nos embargos à execução subjacentes, a qual, de sua vez, determinou que os cálculos considerassem a correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cáculo da RMI dos benefícios dos autores, tal como determinado no título exequendo. Por conseguinte, em sede de iudicium rescisorium, afasto a delimitação do "título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR”, imposta pela decisão rescindenda, reconhecendo a possibilidade de correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, tal como previsto no título exequendo.

21. No caso dos autos, tanto o INSS quanto os autores sucumbiram em parte. Logo, ambos devem ser condenados ao pagamento da verba honorária, eis que ficou caracterizada a sucumbência recíproca. Fica condenado o INSS a pagar aos causídicos dos autores a quantia de R$1.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

22. Da mesma forma, ficam condenados cada um dos autores a pagar ao INSS a quantia de R$1.000,00 a título de verba honorária. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

23. Ação rescisória parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente acolhida.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0012332-57.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: CASTORINA LEME CAVALHEIRO RODRIGUES, BENEDICTO DE TOLEDO, CLARICE LEAL MACACARI, HENRIQUE LUCHETTI, CLAUDIO CORREA MARTINS

RECONVINTE: ANIBAL RIGHI FILHO, CARLOS DOS SANTOS

Advogado do(a) AUTOR: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) AUTOR: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) AUTOR: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) AUTOR: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) AUTOR: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0012332-57.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: CASTORINA LEME CAVALHEIRO RODRIGUES, BENEDICTO DE TOLEDO, CLARICE LEAL MACACARI, HENRIQUE LUCHETTI, CLAUDIO CORREA MARTINS, ANIBAL RIGHI FILHO, CARLOS DOS SANTOS

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 23.04.2012 em face da decisão monocrática de ID 90096702, págs. 88/107, cujo trânsito em julgado se deu em 06.05.2010 (ID 89986702, pág. 108).

A decisão rescindenda, de lavra do E. Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, deu provimento à apelação do INSS para julgar procedentes seus embargos à execução, nos seguintes termos:

“determinando a realização de novos e amplos cálculos, reconhecendo-se erro material e excesso de execução, a fim de apurar o real valor devido a cada um dos autores/embargados, mediante os seguintes parâmetros: a) delimitar o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula n° 260 do ex. TFR; b) afastar o critério de equivalência do valor da renda mensal beneficio com o número de salário mínimo para quaisquer fins, com exceção do período limitado da aplicação da revisão prevista no art. 58 do ADCT, abatidos integralmente os valores já pagos pelo INSS a esse título; c) vedar a incorporação de expurgos à renda mensal e vedar a cumulação com o critério de vinculação da renda mensal no período de vigência do artigo 58 do ADCT; d) considerar que nada é devido à autora Aline de Freitas Nunes, porque o título executivo não abrange a situação fática e jurídica contextualizada de seu benefício.

As diferenças definitivas deste processo, que se arrasta há mais de década, deverão (ser) apuradas com base nos termos da Resolução n° 561 do CJF, atualmente vigente, apurando e atualizando todas os valores já pagos pelo INSS aos autores, para fins de abatimento no valor devido.

Fica ressalvado ao INSS a restituição dos valores pagos a maior, assegurada a aplicação do artigo 115, II, da Lei n° 8.213/91 ou a utilização das vias ordinárias para a cobrança. Para além, condeno os advogados dos autores em litigância de má-fé, devendo pagar multa e indenização, consoante explicitado supra.

Determino, por fim, seja oficiado ao INSS para que desvincule a renda mensal dos autores com o equivalente em salário mínimo, obedecendo-se às determinações legais, e que seja oficiado à Presidência desta Corte para o definitivo cancelamento do precatório pendente”

Inconformados, ingressaram os autores/exequentes com a presente ação rescisória, com base nos incisos IV e V do artigo 485 do CPC/73. Sustentam violação ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, e aos artigos 16, 128, 460 e 468, do CPC/73, afirmando a ocorrência de julgamento extra e ultra petita, além de ofensa à coisa julgada.

Argumentam que:

a) há ofensa à coisa julgada, pois a matéria atinente à vinculação da renda mensal do benefício com o salário mínimo restou preclusa com a decisão de mérito não atacada pela via própria, o que viola o art. 485, inciso IV, do CPC/73;

b) há desrespeito à regra constitucional do devido processo legal, “já que a r. sentença de mérito transitada em julgado abordou matéria de direito e não de natureza processual, que possuía força de lei nos limites da lide e das questões decididas” (ID 89986702. pág. 5), incorrendo em violação aos artigos 468 do CPC e 5 o, incisos XXXVI, da CF;

c) o decisum rescindendo extrapolou os limites da lide, violando os artigos 128 e 460 do CPC/73, pois: c.1) a questão da correção dos 24 primeiros salários de contribuição anteriores aos 12 últimos, com base na ORTN/OTN/BTN, não foi objeto de insurgência pelo INSS; e c.2) a incorporação de expurgos inflacionários à renda mensal não foi tratada pela sentença de mérito e não foi utilizada nos cálculos dos autores;

d) a aplicação da pena de litigância de má-fé, aos advogados constituídos pelo autores, viola o artigo 16 do CPC/73, uma vez que a sanção só pode ser imposta às partes (autor, réu ou interveniente), e não ao advogado que as representa, o que viola, ainda, os incisos LIV e LV do artigo 5 o da CF, dado que, em razão de não ter sido formulado pedido expresso nesse sentido, não foi oportunizada a manifestação dos causídicos sobre a questão, restando desrespeitados os princípios da ampla defesa e da produção de provas; e

e) é descabida a restituição de valores de caráter alimentar, recebidos de boa fé, nos termos da jurisprudência dominante.

Forte nisso, pede a desconstituição do julgado, bem assim a concessão de tutela de urgência.

Com a inicial, foram juntados documentos (ID 89986702, págs. 15 e seguintes, e ID 89986660, págs. 1/91), dentre os quais, destacam-se:

a) resposta do INSS ao ofício de comunicação da decisão rescindenda, em que se lê: “Informamos que deixamos de cumprir a ordem para desvincular os seguintes benefícios do salário mínimo, bem como eventuais benefícios deles decorrentes pois nenhum dos benefícios (originários e/ou derivados) encontram-se vinculados à qtde de SM e/ou estiveram vinculados” (pág. 109);

b) petição do INSS que, após a realização de novos cálculos, nos termos do julgado rescindendo, apurou os seguintes valores, a serem pagos pelos exequentes, requerendo, ainda, a intimação dos patronos para pagamento do montante relativo à condenação por litigância de má-fé (págs. 111/115):

1. Fausto dos Santos Rodrigues = R$ 243.080,69;

2. Almir dos Santos Pereira = R$ 169.926,45;

3. Aníbal Righi Filho = R$ 209.456,09;

4. Benedito Capistrano da Silva = R$ 170.653,77;

5. Benedito de Toledo R$ 119.349,71;

6. Carlos dos Santos = R$ 8.745,14;

7. Clarisse Leal Macacari = R$ 227.944,61;

8. Claudio Correa Martins = R$ 172.322,91;

9. Henrique Luchetti = R$ 224.077,59;

10. Alice de Freitas Nunes = 29.354,09; e

11. Honorários advocatícios = R$ 217.607,40.

Concedida a Justiça Gratuita, foi postergada a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 89986660, págs. 94/95).

Citado, o INSS apresentou contestação, em que alega, preliminarmente: a) a decadência da ação, por não figurarem como parte na presente rescisória, todos os demandantes da ação primitiva; b) a ilegitimidade ativa da parte Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues, por não ter ela integrado a ação subjacente e não haver prova de ser ela sucessora de algum dos autores; c) ausência de interesse processual, pois pretende-se apenas a rediscussão do quadro fático-probatório, e, ainda, carência de interesse jurídico ou econômico dos autores em relação à condenação de seus advogados em litigância de má-fé. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido (ID 89986660, págs. 104/142).

Foi oferecida réplica (ID 89986660, págs. 161/177).

Encerrada a instrução processual, as partes foram intimadas para razões finais, que foram apresentadas pelo INSS (ID 89986661, págs. 15/43), tendo a autora silenciado (pág. 14).

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido da parcial procedência do pedido, para rescindir em parte a decisão em análise e, em juízo rescisório, deixar de imputar aos advogados dos autores a multa prevista no artigo 18 do CPC/73 (ID 89986661, págs. 46/60).

É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0012332-57.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: CASTORINA LEME CAVALHEIRO RODRIGUES, BENEDICTO DE TOLEDO, CLARICE LEAL MACACARI, HENRIQUE LUCHETTI, CLAUDIO CORREA MARTINS, ANIBAL RIGHI FILHO, CARLOS DOS SANTOS

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

Advogado do(a) RECONVINTE: JOSE QUARTUCCI - SP20563-A

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018).

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

1. DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

Conforme relatado, a decisão rescindenda transitou em julgado em 06.05.2010 (ID 89986702, pág. 108) e a presente ação foi ajuizada em 23.04.2012, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

2. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO INSS

O INSS alega, preliminarmente: a) a decadência da ação, por não figurarem como parte na presente rescisória, todos os demandantes da ação primitiva; b) a ilegitimidade ativa da parte Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues, por não ter ela integrado a ação subjacente e não haver prova de ser ela sucessora de algum dos autores; c) ausência de interesse processual, pois pretende-se apenas a rediscussão do quadro fático-probatório; e d) carência de interesse jurídico ou econômico dos autores em relação à condenação de seus advogados em litigância de má-fé.

2.1. Da preliminar de decadência em razão da não formação de litisconsórcio ativo necessário.

Não procede a alegação de litisconsórcio ativo necessário, notadamente porque, no feito originário, a reunião dos autores não se fazia necessária, tendo havido simples cumulação de demandas, em litisconsórcio ativo facultativo.

Nesse cenário, considerando a autonomia e divisibilidade dos interesses dos requerentes, não se pode condicionar o exercício de direito de ação de um dos autores à vontade de todos, sob pena de se violar o direito de acesso à jurisdição.

Sobre o tema, assim já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REGIME DE LITISCONSÓRCIO. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM AÇÃO PROPOSTA MEDIANTE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO COMUM. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO PARCIAL. 1. Segundo dispõe o art. 47 do CPC, "Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes". Relativamente à ação rescisória, não havendo disposição legal a respeito, o litisconsórcio necessário somente ocorrerá se a sentença rescindenda não comportar rescisão subjetivamente parcial, mas apenas integral, para todas as partes envolvidas na ação originária. 2. Tratando-se de sentença proferida em ação proposta mediante litisconsórcio ativo facultativo comum, em que há mera cumulação de demandas suscetíveis de propositura separada, é admissível sua rescisão parcial, para atingir uma ou algumas das demandas cumuladas. Em casos tais, qualquer um dos primitivos autores poderá promover a ação rescisória em relação à sua própria demanda, independentemente da formação de litisconsórcio ativo necessário com os demais demandantes; da mesma forma, nada impede que o primitivo demandado promova a rescisão parcial da sentença, em relação apenas a alguns dos primitivos demandantes, sem necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais. Precedente: REsp 1111092, 1a Turma, DJe de 01.07.11. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1308611/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012)

Afastada a alegação de litisconsórcio ativo necessário, não há que se falar em decadência por inobservância do litisconsórcio ativo necessário.

Preliminar rejeitada.

2.2. Da alegação de ilegitimidade ativa da autora Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues.

A alegação de ilegitimidade ativa da parte Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues não comporta acolhida, eis que, diferentemente do quanto afirmado pelo INSS, a documentação juntada aos autos revela que ela integrou o feito de origem, por ser esposa e sucessora de um dos autores originários da ação primitiva, Fausto dos Santos Rodrigues, sendo certo, ainda, que naquele feito foi deferida a sua habilitação como sucessora processual.

Preliminar rejeitada.

2.3. Da preliminar de ausência de interesse processual

A prefacial de ausência de interesse processual, fundada na assertiva de que os requerentes buscam apenas a rediscussão do quadro fático-probatório, não comporta acolhida, pois tal argumentação se confunde com o próprio mérito da pretensão de rescisão do julgado e, como tal, será analisada.

Preliminar rejeitada.

2.4. Da alegação de falta de interesse jurídico ou econômico dos autores em relação à condenação de seus advogados em litigância de má-fé.

Já a preliminar de ausência de interesses dos autores do feito de origem impugnarem, nesta rescisória, a condenação dos seus advogados em litigância de má-fé, a meu ver, deve ser acolhida.

Não se desconhece que o C. STJ tem reconhecido o interesse e a legitimidade de a parte defender em juízo direito de seu causídico, quando este for um reflexo da sua pretensão e quando não houver conflito entre tais interesses:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADVOGADOS QUE PATROCINARAM A PARTE ACIONADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese, conforme consignado no acórdão atacado, a ação rescisória ajuizada pela União limitou-se ao questionamento atinente ao prazo prescricional da repetição de indébito, não tendo sido feito, em momento algum, pedido específico relativo aos honorários advocatícios. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser desnecessária a inclusão dos causídicos no polo passivo de demandas rescisórias, quando os próprios honorários de sucumbência não são o objeto do pedido rescindendo, pois os advogados não teriam vínculo jurídico com o objeto litigioso, mas apenas interesse reflexo na manutenção do julgado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1645421/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

A hipótese dos autos, entretanto, é distinta, pois a pretensão relativa ao afastamento da condenação dos advogados em litigância de má-fé, além de não atingir o patrimônio jurídico dos autores, goza de total autonomia e independência em relação às pretensões deduzidas pelos requerentes nesta demanda ou na subjacente, não sendo, pois, uma pretensão reflexa à deduzida nesta ação.

Com efeito, nesta demanda, verifica-se a existência de um vínculo jurídico próprio entre os causídicos e o objeto litigioso (condenação dos advogados em litigância de má-fé), o qual não guarda qualquer relação de prejudicialidade ou acessoriedade com as pretensões formuladas pelos autores, os quais, frise-se, não foram condenados por litigância de má-fé.

O pedido de rescisão do julgado nesse ponto (condenação dos advogados em litigância de má-fé) foi veiculado com causa de pedir própria, tendo sido impugnado um capítulo específico do decisum objurgado, o que deixa claro que tal pretensão, realmente, é autônoma, não sendo, portanto, um simples reflexo das pretensões deduzidas pelos autores, cujas pretensões e causas de pedir sequer tangenciam o tema.

Nessa perspectiva e considerando, de um lado, o disposto no artigo 6°, do CPC/1973 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei"), e de outro, o previsto no artigo 487, I e II, do CPC/1973 ("Tem legitimidade para propor a ação: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado"); conclui-se que os autores não têm interesse e legitimidade processual para impugnarem, nesta ação rescisória, a condenação de seus causídicos em litigância de má-fé, especialmente porque estes últimos poderiam fazê-lo, com esteio no artigo 487, I e II, do CPC/1973. Logo, o interesse e legitimidade são exclusivos dos nobres causídicos, no particular.

Aplica-se, in casu, por analogia, a ratio decidendi do seguinte precedente do C. STJ, em que a Corte Superior entendeu que, diante da existência de um vínculo jurídico próprio entre o advogado e o objeto rescisório, o patrono é que tem legitimidade e interesse para suscitar tal questão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AQUELE QUE FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO E O ADVOGADO EM FAVOR DE QUEM CONSTITUÍDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Assim, conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda. 2. A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser proposta não apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas também contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária de sucumbência, porque detém, com exclusividade, a sua titularidade. 3. Recurso especial provido. (REsp 1651057/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)

Nesse sentido, também, o seguinte julgado desta C. Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 29-C DA LEI 8.036/1990. PEDIDO PROCEDENTE. I - O entendimento consolidado na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal não se aplica às demandas que tratam de matéria constitucional. Ação rescisória conhecida. II - O advogado que patrocinou os interesses da parte na demanda originária possui interesse jurídico na rescisão do capítulo da sentença que trata dos honorários advocatícios. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada. III - O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória no 2.164-41/2001, na parte em que introduziu o artigo 29-C na Lei no 8.036/90, que afastava a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas demandas relativas ao FGTS. IV - Ação rescisória procedente. (TRF 3a Região, PRIMEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 8171 - 0019921-37.2011.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 06/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/07/2017)

Por tais razões, acolho a preliminar suscitada pelo INSS, para, diante da ausência de interesse e legitimidade processual, extinguir, sem julgamento do mérito, a presente ação rescisória, no que tange ao pedido de desconstituição do julgado atacado no que diz respeito á condenação dos causídicos dos requerentes por litigância de má-fé.

3. DO HISTÓRICO DO FEITO SUBJACENTE, DA DECISÃO RESCINDENDA E DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

Na fase de conhecimento do feito subjacente, foi proferida sentença (Num. 89986702 - Pág. 39 e ss), em 05.02.1991, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, condenando a Autarquia a proceder a correção e reajuste do benefício previdenciário, conforme pedido inicial, com as ressalvas mencionadas”.

Contra referida sentença não foi interposto qualquer recurso pelo INSS, tendo o decisum transitado em julgado em 20.03.1991 (id. 89986702 - Pág. 45).

Na execução, o INSS opôs embargos (id. 89986702 - Pág. 70), nos quais sustentou, em síntese, o seguinte: (i) a conta homologada merece reparos “tendo em vista que foi elaborada com base em salários-mínimos, o que não é permitido, vez que terá que ser elaborada mês a mês, discriminando eventuais diferenças;” e que (ii) o critério utilizado na elaboração da conta viola o artigo 7°, IV, da CF/88.

Referidos embargos à execução foram julgados improcedentes (Num. 89986702 - Pág. 73), tendo o INSS interposto recurso de apelação (id. 89986702 - Pág. 76), alegando, em síntese, o seguinte (i) nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; (ii) nulidade do título exequendo, considerando a ausência de regular citação do INSS na fase de conhecimento; (iii) a conta homologada pelo MM Juízo de primeiro grau estaria equivocada, eis que o título exequendo não assegurara aos autores o direito de reajustes de seus benefícios pela variação do salário mínimo; (iv) “a vinculação ao salário mínimo não poderia perdurar “ad aetemum" face à edição de novo regramento jurídico que passou a viger, a partir da edição da lei n° 8.213/91, quando não mais se tomou possível a vinculação ao salário mínimo”.

Sobreveio a decisão monocrática de id 89986702 (Pág. 88 e ss), de lavra do e. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, que deu “PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, para, com base no artigo 741, V e § único, do CPC, reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, determinando a realização de novos e amplos cálculos, reconhecendo-se erro material e excesso de execução, a fim de apurar o real valor devido a cada um dos autores/embargados, mediante os seguintes parâmetros: a) delimitar o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR; b) afastar o critério de equivalência do valor da renda mensal benefício com o número de salário mínimo para quaisquer fins, com exceção do período limitado da aplicação da revisão prevista no art. 58 do ADCT, abatidos integralmente os valores já pagos pelo INSS a esse título; c) vedar a incorporação de expurgos à renda mensal e vedar a cumulação com o critério de vinculação da renda mensal no período de vigência do artigo 58 do ADCT; d) considerar que nada é devido à autora Aline de Freitas Nunes, porque o título executivo não abrange a situação fática e jurídica contextualizada de seu benefício” e que ressalvou ao INSS “a restituição dos valores pagos a maior, assegurada a aplicação do artigo 115, II, da Lei no 8.213/91 ou a utilização das vias ordinárias para a cobrança”, além de condenar “os advogados dos autores em litigância de má-fé, devendo pagar multa e indenização, consoante explicitado supra”.

A decisão rescindenda reconheceu não ser “juridicamente possível executar o título executivo no tocante à: a) vinculação salarial perpétua; b) à correção dos trinta e seis salários-de-contribuição; c) cumulação de índices expurgados com vinculação salarial de qualquer fim, tudo em relação a todos os autores”, assentado que “as únicas diferenças legitimamente devidas neste processo são as geradas pela aplicação da ORTN/OTN/BTN aos 24 salários-de-contribuição (desde que não sejam benefícios de incapacidade ou pensão), bem assim da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR (sem vinculação com o salário mínimo!)” e a necessidade de “auditar a presente demanda nestes embargos, por meio de amplos cálculos, para afastar a correção dos 36 salários-de-contribuição, vedar a incorporação de índices expurgados na renda mensal, e sobretudo para desvincular as rendas mensais da equivalência salarial, o que somente deverá ser mantida na época da vigência da revisão do art. 58 do ADCT, ou seja, de 05/04/89 até o advento do Decreto no 357/91, consoante prescreve a súmula no 18 deste egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região”.

Contra mencionado decisum não foi interposto qualquer recurso, tendo havido o seu trânsito em julgado em 06.05.2010 (Num. 89986702 - Pág. 108).

Na sequência, os autores ajuizaram a presente ação rescisória, aduzindo, em resumo, que a decisão rescindenda violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento do feito primitivo e diversos dispositivos normativos (artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, e aos artigos 16, 128, 460 e 468, do CPC/73), além de incorrer em julgamento extra e ultra petita.

Buscam, com isso, desconstituir o julgado atacado, impugnando os seguintes comandos dele constantes: (i) determinação para a realização de novos e amplos cálculos mediante a correção dos 24 primeiros salários de contribuição anteriores aos 12 últimos com base na ORTN/OTN/BTN, sem que tenha sido objeto dos embargos; (ii) vedação da incorporação de expurgos inflacionários à renda mensal, que sequer foi concedida pela r. sentença de mérito, tampouco utilizada nos cálculos dos Autores; (iii) determinação para que fosse oficiado ao INSS, para que desvincule a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo, sem que nenhum deste processo tenha sido a renda mensal revisada em salários mínimos, o que pode ser verificado através da resposta à Notificação Eletrônica ao INSS em Tutelas Antecipadas; e (iv) determinação para que fosse oficiado à Presidência desta Corte para que cancelasse o precatório 1999.03.00.011229-4, sendo que, referido precatório refere-se aos cálculos de fls. 586/621 (C.S. 1) envolvendo prestações do período compreendido entre 05/97 a 08/97; (v) aplicação de litigância de má-fé aos advogados; e (vi) restituição de valores levantados no bojo da execução.

Feito tal escorço, mister se faz analisar cada um dos capítulos da decisão rescindenda que foram impugnados nesta ação rescisória, a fim de verificar se procedem as alegações de violação à coisa julgada e aos dispositivos citados na exordial.

Antes, contudo, é preciso tecer alguns comentários sobre as hipóteses de rescindibilidade suscitadas pelos autores.

4. DA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À LEI – ARTIGO 485, IV E V, AMBOS DO CPC/1973.

Nos termos do artigo 485, IV, do CPC/1973, é possível rescindir a decisão judicial transitada em julgado quando ela "ofender a coisa julgada".

A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos (a) negativo (proibição de nova decisão) ou (b) positivo (obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial).

A rescisória por violação a coisa julgada, em regra, enseja apenas a desconstituição do julgado, sem um juízo rescisório (efeito negativo).

É possível, contudo, que a rescisória seja ajuizada contra decisão que nega a coisa julgada (efeito positivo), caso em que poderá haver o juízo rescisório.

Isso é o que ocorre quando a decisão rescindenda é proferida na liquidação ou na fase de cumprimento, negando a coisa julgada formada na fase de conhecimento, o que os autores alegam ter havido no caso dos autos.

Já o art. 485, inciso V, do CPC/73, estabelecia que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei".

A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381).

A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

Fixadas tais premissas, já se pode analisar os capítulos da decisão objurgada que os autores pretendem que sejam desconstituídos.

5. DA DESVINCULAÇÃO DOS REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS DOS AUTORES A UMA QUANTIDADE DE SALÁRIOS-MÍNIMOS – DA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU A DISPOSITIVO DE LEI.

Como visto, na decisão rescindenda se reconheceu não ser “juridicamente possível executar o título executivo no tocante à: a) vinculação salarial perpétua [...]”.

Segundo o julgado, os autores, ao vincularem o valor de seus benefícios a um determinado número de salários mínimos, mesmo no período posterior ao previsto no artigo 58, do ADCT, teriam deturpado o título exequendo e, com isso, dado ensejo a um significativo excesso de execução.

Isso é o que se extrai dos seguintes trechos do decisum atacado:

DA DETURPAÇÃO DO CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO

A sentença que gerou esse processo bastante problemático, constante de f. 43/47 da carta de sentença apensa, em nenhum momento determinou a revisão do benefício do autor pela equivalência em salários mínimos.

Ou seja, referida sentença, formadora do título executivo, com fundamentação baseada tão somente na súmula n° 260 do ex. Tribunal Federal, em nenhum momento determinou a equiparação do valor do benefício pelo número de salários mínimos.

Pelo que consta dessa sentença, proferida na ação revisional, a equivalência com o número de salários mínimo só foi determinada pelo período do art. 58 do ADCT (de acordo com o pedido insidiosamente engendrado à f. 08).

Nota-se que o juiz de direito, ao proferir a sentença, nem se preocupou com analisar com cuidado o pretendido pelos autores no item "a" do pedido, quando postularam a substituição da variação das ORTN/OTN pela "média corrigida de salários mínimos, acaso resulte melhor critério do que o efetuado pelo Réu, conforme se apurar em liquidação" (f. 07).

Tamanho é o despropósito praticado pelos procuradores dos autores que também requereram, quando à apuração das diferenças, que fosse aplicada a súmula no 71 do ex. Tribunal Federal de Recursos, patentemente geradora de bis in idem com a equivalência salarial e também geradora de duplicidade se aplicada conjuntamente com os índices expurgados (f. 08).

De qualquer forma, já foram propostas v[árias outras execuções e não há qualquer crédito pendente de pagamento, porquanto patente o excesso de execução (art. 741, V c/c 743, do CPC), fruto de título executivo que agride os princípios da legalidade (artigo 5o, II, da CF), da motivação (artigo 93, IX, da CF) e da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CF).

[...]

DA ILEGAL UTILIZAÇÃO DA SÚMULA 260 DO EX.-TFR COMO EQUIVALÊNCIA COM O SALÁRIO MÍNIMO

A pior das deturpações levada a efeito pelos autores ocorreu com a ilegítima e ilegal utilização da Súmula 260 do TFR como equivalência com o salário mínimo.

De fato, os autores fizeram o pedido insólito para que o INSS lhe pagasse revisões baseadas em determinados números salários mínimos (f. 144), em total desconformidade com um sem número de normas e princípios, a começar pelo previsto no artigo 7o, IV, da Constituição Federal.

no que interessa, eis o conteúdo da súmula n° 260 do extinto e Egrégio Tribunal Federal de Recursos: "No primeiro reajuste dos benefícios previdenciários, deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerando, nos reajustes subseqüentes, o salário mínimo então atualizado".

Consoante se observa dos autos, a decisão exeqüenda, abstraída a questão da nulidade, não determinou a equivalência salarial, mas sim que o INSS aplicasse no primeiro reajuste o índice integral do salário mínimo, observado o contido no art. 58 do ADCT, até a vigência da Lei n° 8.213/91, além dos consectários decorrentes.

Nota-se que a súmula n° 260 do ex. Tribunal Federal de Recursos, além de jamais indicar a equivalência da renda mensal com o número de salários mínimos, só pode ser aplicada até 04 de abril de 1989 (súmula no 25 deste e. TFR da 3a Região).

DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA REGRA DO ART. 58 DO ADCT

A partir de 05 de abril de 1989, por força do artigo 58 do ADCT, passou a vigorar outro critério de reajuste de benefícios, o da equivalência salarial.

Ou seja, a Súmula 260 foi substituída pelo artigo 58 do ADCT como forma de recuperação do valor dos benefícios, de modo que as diferenças originadas de sua aplicação somente podem ser encontradas até 05 de abril de 1989.

Essa norma constitucional determina que a atualização do benefício seria devida e paga do 7o mês da promulgação da Carta Magna, sem autorizar, entretanto, a conclusão da permanência desse critério de reajuste.

Trata-se de equivalência temporária, que durou de 05/04/89 até 09/12/91, consoante a súmula no 18 deste e. TRF da 3a Região.

A partir da vigência da Lei n° 8.213/91, os benefícios passaram a ser revistos na forma do art. 41 da referida lei.

Nota-se, portanto, que as execuções perpetradas pelos autores fizeram tabula rasa do ordenamento jurídico e da moralidade administrativa, por meio de deturpação do julgado já iniciado com a propositura de pedido complexo, tal qual ardil apto a iludir julgadores com pouco experiência em matéria previdenciária.

Inconformados, os autores pedem, com base no artigo 485, IV e V, do CPC, a rescisão do julgado, argumentando que (i) teria havido violação à coisa julgada, já que “a vinculação do beneficio ao salário mínimo que deu causa aos embargos referia-se aos termos constantes da r. sentença de mérito”; e (ii) que a decisão rescindenda, ao não observar os termos do título exequendo, teria violado o disposto no artigo 468, do CPC/1973, e o artigo 5°, XXXVI, da CF/88.

A pretensão dos requerentes não procede.

É preciso pontuar, inicialmente, que, na execução, a decisão exequenda precisa ser interpretada, a fim de se extrair a regra jurídica nela individualizada, viabilizando, assim, a sua fiel observância.

No exercício de tal atividade jurisdicional, cabe ao magistrado, sobretudo nos casos de dubiedade e obscuridade do título, analisá-lo de forma sistemática, compatibilizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. É preciso, ainda, considerar o que foi postulado pelas partes e extrair do título algum efeito jurídico, sendo que, em alguns casos, deve-se privilegiar a interpretação que se mostre mais compatível com a Constituição, sem olvidar os demais princípios hermenêuticos aplicáveis à interpretação dos atos jurídicos em geral, já que a decisão judicial é uma espécie destes.

In casu, a adequada interpretação do título exequendo não ampara a pretensão dos requerentes, não havendo que se falar em violação da coisa julgada e da legislação de regência, no particular.

Com efeito, a sentença exequenda (Num. 89986702 - Pág. 39 e ss) julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, condenando a Autarquia a proceder a correção e reajuste do benefício previdenciário, conforme pedido inicial, com as ressalvas mencionadas”.

No relatório de referido decisum, consta que os requerentes pleitearam a condenação do INSS a “efetuar a atualização de todos os salários de contribuição que integram os cálculos do benefício, mês a mês, pela variação da O.R.T.N ́s/0.T. N.'s, (Lei n°6.423/77), ou pela média atualizada de salários-mínimos, caso melhor beneficie os Requerentes; efetuar o primeiro reajuste do benefício na respectiva data-base pelo índice integral e não proporcional ao tempo da sua vigência, conforme critério estabelecido pela Súmula n° 260 do Tribunal Federal de Recursos; recaIcular a renda inicial do benefício, inclusive pera os fins do artigo 58 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, incluindo-se os percentuais inflacionários de Junho de 1.987, Janeiro de / 1.989, bem como I.P.C.'s. de Março e Abril de 1.990, pagando os atrasados com juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela; reembolsar as custas e despesas, bem como condenar o Réu ao pagamento de honorários advocatícios”.

Na fundamentação, a sentença consignou que a pretensão formulada pelos requerentes encontrava amparo na Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos e nos artigos 201 e 202, da CF/88 e no artigo 58, do ADCT, frisando que “Deixa o Juízo de acolher, apenas, o pedido referente e inclusão nos cálculos dos percentuais inflacionários de Junho de 1.987, Janeiro de 1.999, bem corso I.P.C.s de Março e Abril de 1.990”.

Interpretando tal decisão, os autores afirmam que ela lhes assegurou “a vinculação do benefício ao salário mínimo” e que, como a decisão rescindenda não obedeceu a tal determinação, houve violação à coisa julgada.

Ocorre que o título exequendo, em nenhum momento, reconheceu que os requerentes teriam direito a uma vinculação permanente da renda mensal de seus benefícios ao salário mínimo.

Pelo contrário. O título, ao fazer alusão ao artigo 58 do ADCT, limitou a vinculação do reajuste dos benefícios previdenciários ao salário-mínimo ao período de compreendido entre a CF/88 e o advento do plano de custeio e benefícios previdenciários, donde se conclui que, ao reverso do quanto sustentado pelos requerentes, referida decisão não lhes assegurou o direito à vinculação de seus benefícios a um determinado número de salários-mínimos, salvo no período previsto no artigo 58, do ADCT.

Não se pode olvidar, pois, que o artigo 58, do ADCT, expressamente mencionado no título exequendo, estabelece que “Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte”. (Grifamos).

Logo, a inteligência do título exequendo, considerando não só o que nele consta, mas, também, o disposto do artigo 7°, IV, da CF/88, revela que ele assegurou aos autores o direito de terem seus benefícios reajustados de forma vinculada ao salário-mínimo apenas e tão-somente até o advento do plano de custeio e de benefícios previdenciários.

Forte nisso, o magistrado que proferiu a decisão rescindenda concluiu, a meu ver com acerto, que a pretensão formulada pelos autores no feito subjacente – vinculação perpétua dos valores de seus benefícios a um determinado número de salários-mínimos – não encontrava amparo no título exequendo, tendo, em função disso, dado provimento ao apelo do INSS, rejeitando os cálculos homologados pelo MM Juízo de primeiro grau, os quais acolheram o critério defendido pelos autores.

Penso que a decisão rescindenda, ao assim proceder, não violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento do feito subjacente, tendo, ao revés, conferido adequada interpretação ao título exequendo.

Ou seja, a decisão rescindenda, diante de um título obscuro e de parca fundamentação, nada mais fez do que interpretá-lo, conservando-o – evitou anulá-lo (critério hermenêutico da conservação do ato jurídico), considerando, sobretudo, o longo trâmite processual desde então verificado - e dele extraiu uma interpretação não apenas adequada, mas também compatível com a Constituição, seguindo a mesma linha dos seguintes precedentes desta C. Corte:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO RETIDO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. OBSERVÂNCIA DO MENOR VALOR TETO. AFASTAMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. AÇÃO RESCISÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REAJUSTES POSTERIORES. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO ART. 58 DO ADCT EM PERÍODO POSTERIOR À SUA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO. DESCABIMENTO. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. ADOÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AO REGRAMENTO ATUAL. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DO CREDOR DESPROVIDA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

[...]

8 - No entanto, nessa terceira memória de cálculo apresentada, pretende o credor o recebimento das parcelas que entende devidas, decorrente da vinculação permanente, ao salário mínimo, de sua renda mensal.

9 - A despeito de o Colendo STJ haver decidido pelo afastamento de qualquer limitador à renda mensal do benefício, revela-se estreme de dúvidas que a decisão não possui o alcance pretendido pelo autor. Isso porque o limitador em questão, objeto da decisão do STJ, seria aplicável, tão somente, quando do recálculo da renda mensal inicial do benefício, e não para as prestações posteriores, de forma indefinida.

10 - Da leitura daquele julgado, nem de longe se vislumbra autorização para que, mesmo depois de apurada a RMI revisada, sem qualquer limitador, esta [RMI] deva se submeter a regramento diferenciado, no que diz com os reajustamentos posteriores.

11 - O "demonstrativo de cálculo anexo" a que referiu o STJ, e sobre o qual o autor ampara sua esdrúxula pretensão é, justamente, o documento de fl. 16 da demanda subjacente, em apenso, e que trata, apenas, da planilha de correção dos salários de contribuição pela variação da ORTN, para apuração da RENDA MENSAL INICIAL revisada. Repita-se, renda mensal inicial.

12 - Foge à razoabilidade pretender-se que, apurada a RMI revisada, sem a observância do limitador vigente à ocasião de sua implantação, a mesma se perpetue com o valor atrelado ao número de salários mínimos quando de sua concessão, em razão da aplicação de um critério excepcional que, em momento algum, fora placitado quer por este Tribunal, quer pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em seus respectivos julgados.

13 - Nem se cogite que a decisão proferida à fl. 620 do apenso conteria determinação expressa para tanto. De uma simples leitura do pronunciamento judicial percebe-se que houvera, tão somente, determinação de implantação do benefício revisado, nos moldes da planilha de fl. 16, sem que se estabelecesse - até porque vedado fazê-lo - qualquer critério de correção temporal. E, ainda que assim não fosse, a decisão em tela sequer poderia decidir de maneira diversa, posto que proferida tão logo comunicado o trânsito em julgado do acórdão proferido no bojo da ação rescisória, limitando-se, portanto, aos contornos definidos naquela ocasião, dentre os quais não inclui, evidentemente, o atrelamento indefinido do benefício ao número de salários mínimos.

14 - A equivalência salarial deveria ser observada, como critério de reajustamento dos benefícios, até a data de regulamentação da Lei 8.213/91, em dezembro de 1991.

15 - Afigura-se descabida a manutenção da renda mensal da aposentadoria por tempo de serviço, em número de salários mínimos equivalentes à época de sua concessão, como pretende o autor, na medida em que referido discrimen, para além de não possuir embasamento legal, não fora determinado pelo título formado na ação de conhecimento.

16 - Cuida-se de nítido excesso de execução, com evidente desvirtuamento dos julgados que definiram os contornos do direito pleiteado. Precedentes desta 7a Turma.

17 - No tocante à prova técnica contábil realizada em primeiro grau e acolhida pela r. sentença ora impugnada, o Setor de Contadoria desta Corte manifestou-se pela sua rejeição, por descumprir o comando do julgado.

18 - Adoção da informação prestada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo e equidistante dos interesses das partes. Precedentes desta Turma.

19 - De rigor o prosseguimento da execução, de acordo com o cálculo apresentado pelo INSS na inicial dos presentes embargos, pelo valor de R$30,21 (trinta reais e vinte e um centavos), atualizado para julho/2013.

20 - Reconhecida a procedência dos embargos à execução, de todo cabível a condenação do embargado no pagamento dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça, na medida em que referida benesse se estende aos embargos à execução.

21 - Tendo em conta a informação de que o segurado continua recebendo seus proventos à ordem de 17,96 salários mínimos, em nítida afronta aos limites constitucionais, bem assim o expresso requerimento formulado pelo INSS e, ainda, considerando que eventuais recursos excepcionais interpostos contra a presente decisão não são dotados de efeito suspensivo, de rigor a imediata readequação da renda mensal do autor, aos limites definidos pelo julgado.

22 - Agravo retido e apelo do credor desprovidos. Recurso do INSS provido. Determinada a imediata readequação da renda mensal da aposentadoria por tempo de serviço. Comunique-se o INSS.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2308570 - 0017897-65.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 29/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2019)

AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC.

1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei no 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1o-A). Não é inconstitucional o dispositivo.

2. Trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário movida em face do INSS, visando o recálculo da RMI dos benefícios dos coautores, mediante correção dos 36 (trinta e seis) salários-de-contribuição que compuseram o período básico de cálculo dos benefícios, pela sistemática imposta pela Lei no 6.423/77, qual seja, pela variação da ORTN/OTN, e a equiparação e manutenção dos benefícios, em salários mínimos, nos termos do artigo 58 do ADCT, além do pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária pelos índices que indica, juros de mora, honorários advocatícios e demais cominações legais.

3. A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido para condenar o INSS a efetuar a revisão dos benefícios dos coautores, mediante a correção dos 36 (trinta e seis) salários-de-contribuição que compuseram a base de cálculo dos benefícios, nos termos da Lei no 6.423/77, com o recálculo da RMI dos coautores, mantendo-se a equivalência em número de salários mínimos referentes à época da concessão, condenando a autarquia, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, bem como despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas mais uma anuidade das vincendas.

4. Recorre o INSS, postulando a reforma da r. sentença, com a total improcedência da ação.

5. Com respaldo na lei previdenciária, os benefícios de prestação continuada concedidos no período compreendido entre 05/10/1988 e 05/04/1991, devem ser calculados com base no salário de benefício, que consiste na média aritmética dos últimos 36 (trinta e seis) salários-de-contribuição, de acordo com a variação integral do INPC, condicionada à incidência dos efeitos da supracitada lei a partir de junho de 1992, destacando-se que o recálculo explicitado da renda mensal inicial do benefício, não autoriza o pagamento de nenhuma diferença decorrente desta revisão, concernente às competências de outubro de 1988 a maio de 1992.

6. Acompanhando o entendimento do Pretório Excelso, bem como do C. Superior Tribunal de Justiça, o caput do artigo 202 da Carta Magna, em sua redação original, não foi auto-aplicável e, como norma de eficácia contida, sua aplicação se deu com a edição da Lei no 8.213/91.

7. Com o advento da Carta Magna de 1988, o legislador constituinte indicou um critério provisório de reajuste para vigorar até a implantação dos planos de custeio e benefícios, de onde adveio a regra estabelecida no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

8. O critério previsto no respectivo artigo consistia na divisão do valor da renda mensal inicial pelo valor do salário mínimo vigente na data da concessão do benefício, obtendo-se a partir daí, o número de salários mínimos a que passou a corresponder a renda mensal dos segurados. Tal sistemática abrangeu somente os benefícios de prestação continuada e teve vigência determinada no tempo.

9. A princípio, o termo inicial do artigo 58 do ADCT se deu no sétimo mês, contado da promulgação da Constituição, isto é, 05/04/1989, cessando sua vigência com a regulamentação dos planos de custeio e benefícios (Leis 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991), o que ocorrera em 09/12/1991, com a publicação dos Decretos no 356 e 357, de 07/12/1991, entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do RESP no 494072, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 12/05/2003.

10. Não obstante, cessada a vigência do artigo 58 do ADCT (09/12/1991), não mais se pode cogitar na paridade dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, em razão inclusive do artigo 7.o, IV, da Carta Magna, que proíbe a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim.

11. Sendo assim, o artigo 58 do ADCT teve vigência temporária, permitindo que os benefícios mantidos pela previdência social fossem revistos, a fim de preservarem a equivalência em salários mínimos, à data da concessão, somente entre 05/04/1989 e 09/12/1991. Com a implantação dos planos de benefícios e custeio passaram a vigorar as regras neles determinadas que, por sua vez, não permitiram em nenhum momento a equivalência salarial.

12. Cabe destacar que a aplicação de tal equivalência somente é admitida na correção dos benefícios em manutenção, ou seja naqueles concedidos até 05/10/1988, excluindo aqueles que foram concedidos após a promulgação da Carta Magna.

13. Por fim, no que concerne ao divisor a ser utilizado para a obtenção da quantidade de salários mínimos, o texto do artigo 58 do ADCT é taxativo ao dispor que os benefícios devem ter sua expressão pelo número de salários mínimos "que tenham na data de sua concessão", estabelecendo que o divisor é o salário mínimo vigente no mês da concessão.

14. A decisão agravada resolveu de maneira fundamentada as questões discutidas na sede recursal, na esteira da orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito dos tribunais.

15. A Ação Rescisória no 0057623-37.1999.4.03.0000 foi julgada em 25 de novembro de 2010, por aresto que a extinguira, sem resolução do mérito, determinando que a ação principal fosse submetida ao Juízo "a quo" para o processamento do apelo autárquico - o que se dera, como se depreende de fls.698/699 - bem assim os embargos de declaração opostos restaram rejeitados, em 28 de julho de 2011, portanto, em data anterior à prolação da decisão agravada (23.03.2014).

16. Ao Agravo de Instrumento indicado pela agravante negou-se seguimento em 27 de novembro de 2000.

17. Nesse sentir o "decisum" agravado não padece de nulidade, porquanto atestada a legalidade no processamento do recurso de apelação interposto pelo INSS.

18. Agravo legal desprovido.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1758223 - 0003895-63.1999.4.03.6117, Rel. JUIZ CONVOCADO VALDECI DOS SANTOS, julgado em 07/07/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07/2015 )

Posto isso, rejeitou as alegações de que a decisão rescindenda, ao reconhecer o excesso de execução decorrente da vinculação permanente dos benefícios dos autores a um número de salários-mínimos, teria violado a coisa julgada formada na fase de conhecimento e, assim, afrontado o disposto no artigo 468, do CPC/1973, e no artigo 5°, XXXVI, da CF/88, razão pela qual rejeito o pedido, no particular.

6. DO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DOS 36 SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE AO TÍTULO EXEQUENDO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

A decisão sob análise reconheceu ser indevida a correção dos 36 salários-de-contribuição dos autores, fazendo-o nos seguintes termos:

DA INDEVIDA CORREÇÃO DOS 36 SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO

Cuida-se de pedido julgado procedente em primeiro grau, sem que o juiz de direito prolator da sentença fizesse qualquer fundamentação.

Abstração feita da afronta ao Texto Supremo pela falta de fundamentação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 193.456/RS, julg. 26.02.97, DJU de 07.11.97), firmou entendimento de que o preceito original do art. 202 da CF/88, para ter eficácia, depende de normatização infraconstitucional mediante a elaboração dos Planos de Benefícios e Custeio da Previdência Social, o que veio a ocorrer com a edição das Leis 8.212/91 e 8.213/91, normas sem as quais a vontade da Lei Maior não se cumpria.

Referida norma não é auto-aplicável, portanto, e à lei infraconstitucional competia estabelecer os critérios de aplicação dos preceitos genericamente dispostos na Constituição Federal. Se assim foi, por muito mais razão não se poderá falar em retroação da norma constitucional aos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência.

No mesmo sentido da inviabilidade da pretensão da autora, os seguintes julgados:

[...]

Assentada em tal fundamentação e também no disposto no artigo 741, p.u, do CPC/1973, o decisum objurgado deu provimento ao recurso de apelação do INSS, a fim de “delimitar o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR”.

Nesta ação autônoma de impugnação, os requerentes sustentam que a determinação para a realização de novos e amplos cálculos, mediante a correção apenas dos 24 primeiros salários de contribuição anteriores aos 12 últimos com base na ORTN/OTN/BTN, sem que tal questão tenha sido suscitada nos embargos e na apelação do INSS configuraria violação à coisa julgada formada na fase de conhecimento e julgamento extra ou ultra petita.

Nesse ponto, entendo que razão assiste aos autores.

Consoante já demonstrado, a sentença proferida na fase de conhecimento do feito subjacente acolheu o pedido formulado pelos requerentes, deferindo “a atualização de todos os salários de contribuição que integram os cálculos do benefício, mês a mês, pela variação da O.R.T.N ́s/0.T. N.'s, (Lei n°6.423/77), ou pela média atualizada de salários-mínimos, caso melhor beneficie os Requerentes”.

Assim, em respeito à coisa julgada formada na fase de conhecimento, não poderia a decisão rescindenda, em sede de execução, “delimitar o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR”.

Ademais, a análise das razões de apelação interposta pelo INSS (id. 89986702 – Páginas 76 e seguintes) revela que a autarquia não pleiteou a reforma da decisão apelada, no particular, tendo se limitado a alegar, no que diz respeito ao mérito de seu recurso, que “a vinculação ao salário mínimo não poderia perdurar “ad aeternum”.

E, como o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 20.03.1991 (id. 89986702 - Pág. 45), quando ainda não estava em vigor o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, que só veio a ser acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, este dispositivo não poderia, nos termos da jurisprudência do C. STJ, ter sido aplicado ao feito subjacente.

Nesse diapasão, cabível a rescisão, com base no artigo 485, IV e V, ambos do CPC/1973, do julgado objurgado, conforme se infere da jurisprudência desta C. Seção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO ÀS DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM DATA ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 741, parágrafo único, do CPC/73 (acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001) firmou-se entendimento, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Seção, no sentido de que não incide nos processos em que a sentença exequenda tenha transitado em julgado antes de sua entrada em vigor, assim como também não incide na hipótese de o trânsito em julgado ter se dado quando não havia ainda decisão da Corte Suprema em sentido contrário, sob pena de violação à coisa julgada, conforme Súmula 487 do STJ.

2. No caso em tela, o título executivo (ação de conhecimento) transitou em julgado em 10.03.1993, ou seja, muito antes da vigência do artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973, incluído pela Medida Provisória no 2180-35, de 27.08.2001. Aliás, observa-se que o referido título foi objeto de discussão nos autos dos embargos à execução no 95.1302121-1 (obrigação de pagar), cujo trânsito em julgado deu-se em maio de 2003.

3. Constata-se que após a expedição dos ofícios precatórios, em 13.01.2004 (mais de dez anos após o trânsito em julgado do título executivo) o INSS peticionou nos autos principais (cumprimento de sentença - 94.1300074-3), alegando a ocorrência de uma série de erros materiais nos cálculos que foram objeto dos embargos à execução no 95.1302121-1, em relação aos coautores Caetano Carlos Trovo, José Alberto Ferraz de Araújo, Eronilde Locato e Lucas Peres Garcia, bem como a inexigibilidade do título no tocante à correção dos doze últimos salários-de-contribuição quanto aos demais coautores, com base no artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o artigo 202, da Constituição Federal não é autoaplicável e não poderia ser estendido aos benefícios concedidos antes de outubro de 1988. Tais pedidos restaram acolhidos pela decisão de fls. 1603/1609, proferida em 12.08.2004, que reconheceu a inexigibilidade do título e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial "para a elaboração dos cálculos referentes aos exequentes, excluindo da conta de liquidação, a correção do valor dos 12 últimos salários-de-contribuição pela ORTN, à exceção de Eronilde Locato, Caetano Carlos Trovo, José Alberto Ferraz de Araújo e Lucas Peres Garcia, com data de início de benefício posteriores à Constituição Federal de 1988, os quais tiveram suas rendas mensais iniciais revistas administrativamente. Relativamente aos quatro exequentes acima mencionados, ficam homologados os critérios adotados nos cálculos de fls. 1518/1527, os quais deverão ser mantidos na nova conta". Tal decisão restou confirmada nos autos do agravo de instrumento no 2004.03.00.057358-1, objeto do pedido de rescisão na presente ação.

4. Na sentença proferida nos embargos à execução n° 2001.61.08.004491-2 (obrigação de fazer), também objeto da presente ação rescisória, em observância ao trânsito em julgado da decisão acima mencionada, relativizou-se a coisa julgada, para reconhecer a inexigibilidade do título quanto à aplicação do artigo 202, da Constituição Federal.

5. Nesse contexto, resta evidente que, nas respeitáveis decisões rescindendas, houve a aplicação do artigo 741, inciso II e parágrafo único do CPC/1973 ao título executivo que transitara em julgado em 10/03/1993, em violação à coisa julgada no tocante à correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores. Tais decisões devem ser rescindidas apenas quanto a esse ponto, portanto, eis que as demais questões não foram objeto de impugnação na presente ação. Precedentes desta Terceira Seção.

6. Por fim, não se vislumbra interesse dos coautores CAETANO CARLOS TROVO e MARIA DE LOURDES CARVALHO ARAÚJO (sucessora de José Alberto Ferraz de Araújo) em desconstituir o julgado, pois nas decisões rescindendas foi admitida a correção dos 36 salários-de-contribuição pela ORTN na revisão da RMI, devendo a ação rescisória ser extinta sem resolução de mérito em relação a eles e, consequentemente, a execução quanto aos atrasados prosseguir nos moldes dos cálculos de fls. 1519/1524, dos autos no 94.1300074-3.

7. Condenação dos coautores CAETANO CARLOS TROVO e MARIA DE LOURDES CARVALHO ARAÚJO ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3o, do citado diploma legal e do INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil de 2015, em relação aos demais coautores.

8. Agravo regimental provido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 7366 - 0011052-22.2010.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 27/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/05/2017 )

Pelo exposto, de rigor a rescisão da decisão impugnada nesse ponto.

7. DAS DEMAIS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DA DECISÃO RESCINDENDA

O julgado rescindendo, após afastar a vinculação permanente dos benefícios a um número de salários-mínimos e a correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, determinou (i) a realização de novos cálculos, delimitando o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN; (ii) a expedição de ofício ao INSS, para que a autarquia desvinculasse a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo; (iii) a expedição de ofício para a Presidência do Tribunal, a fim de que o precatório nele mencionado fosse cancelado; (iv) a restituição dos valores pagos a maior; e (v) condenou os advogados dos autores em litigância de má-fé, impondo-lhes a obrigação de pagar multa e indenização.

Os autores se insurgem contra tais determinações, sustentando que elas violam o princípio da congruência e/ou a legislação de regência sobre a matéria.

De rigor, pois, a análise de cada uma dessas questões.

7.1. Da determinação de realização de novos cálculos e da expedição de ofícios ao INSS e à Presidência do Tribunal.

Conforme demonstrado nos tópicos precedentes, a decisão rescindenda deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo INSS contra a sentença que rejeitara seus embargos à execução, ao fundamento de que teria ficado caracterizado excesso de execução, decorrente da utilização, nos cálculos homologados, de critérios – vinculação dos benefícios a salários-mínimos e correção dos 36 salários-de contribuição dos autores – considerados incompatíveis com o título exequendo.

Por tais motivos, o julgado determinou (i) a realização de novos cálculos, delimitando o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN; (ii) a expedição de ofício ao INSS, para que a autarquia desvinculasse a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo; e (iii) a expedição de ofício para a Presidência do Tribunal, a fim de que o precatório nele mencionado fosse cancelado.

Diante disso, os requerentes defendem que o “V. Acórdão rescindendo violou o artigo 128 e artigo 460, ambos do Código de Processo Civil, na medida em que, extrapolando os limites do pedido constante do apelo deduzido pelo Réu (fIs. 52/63), conhecendo de questões não suscitadas pelo INSS, e condenando a parte Autora em objeto diverso daquele objetivamente tratado no referido recurso, acabou por revelar-se extra e ultra petita, na medida em que originou o julgado, a C. 8a Turma desse Egrégio Tribunal, através do voto de seu I. Relator”.

Entendo que tal alegação não comporta acolhida.

Reconhecido o excesso de execução e o equívoco do critério utilizado na elaboração dos cálculos, cabia ao magistrado indicar os critérios que deveriam ser utilizados na elaboração dos cálculos, em função da profundidade do efeito devolutivo (efeito translativo) dos recursos.

Não se pode olvidar que o recurso, nos termos do artigo 515, §1°, do CPC/1973, então vigente, impunha que o Tribunal apreciasse não só a questão principal do recurso, mas também as que lhe fossem acessórias, ou seja, todas as questões relacionadas ao capítulo da decisão impugnada no recurso.

Nesse passo, tem-se que a decisão rescindenda, ao reconhecer o excesso de execução decorrente do uso de um critério equivocado para a elaboração dos cálculos e, consequentemente, indicar os critérios que deveriam ser adotados na elaboração de novos cálculos que retratassem a melhor interpretação do título exequendo, não transbordou os limites do recurso, tendo, antes, observado o disposto no artigo 515, §1°, do CPC/1973.

Quanto à impossibilidade de se proceder a incorporação de expurgos inflacionários à renda mensal, tem-se que tal questão, em verdade, não foi decidida no julgado rescindendo, o qual apenas reforçou que, na elaboração dos cálculos, tal ponto deveria ser observado, até porque em sintonia com os cálculos dos próprios autores. Logo, não se divisa qualquer vício nesse articular.

Da mesma forma, não há que se falar em impossibilidade de ordenar a expedição de ofícios ao INSS (para que a autarquia desvinculasse a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo) e à Presidência do Tribunal (a fim de que o precatório nele mencionado fosse cancelado), na medida em que tais providências estão intimamente ligadas ao capítulo da decisão impugnada no recurso, além de encontrarem amparo no princípio da efetividade e no poder geral de cautela (artigos 461 e 798, ambos do CPC/1973).

Friso, por oportuno, que a delimitação do título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN não haverá de subsistir, mas isso se deve à violação da coisa julgada formada no processo de conhecimento - conforme antes mencionado – e não à violação ao princípio da congruência.

Por tais razões, não diviso que tais determinações constantes do título exequendo tenham ensejado qualquer violação ao princípio da congruência, positivado nos artigos 128 e 460, do CPC/1973, motivo pelo qual rejeito o pedido de rescisão do julgado nesses pontos.

7.2. Da restituição dos valores pagos a maior

No feito subjacente, foi determinada a restituição dos valores a maior levantados pelos autores, nos seguintes termos:

RETITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS

Fica assegurado ao INSS a integral devolução dos valores a maior já pagos, uma vez presente, desde o início do processo, evidente má-fé por parte dos procuradores dos autores, que se utilizaram de deturpação do direito positivo e do título executivo para obtenção de valores indevidos aos autores.

De se propiciar, portanto, o abatimento dos valores pagos a maior, seja nos termos da regra prevista no art. 115, II, da Lei n° 8.213/91, seja diante da possibilidade, aqui assegurada, de o INSS executar as diferenças diretamente dos autores e seus advogados, podendo o Instituto valer-se das vias ordinárias para restituição do pagamento indevido.

De notar-se que, em casos onde não se vislumbra a má-fé, predomina nos tribunais federais o entendimento de que os valores recebidos, porque alimentares, são devem ser devolvidos. Porém, esse não é o caso, porquanto a execução deu-se ao arrepio da Constituição Federal e das leis do país.

Toda parte, em processos judiciais, sabe que o litígio envolve riscos, de modo que sua responsabilidade em pagamentos indevidos não deve ser posta de lado, sob pena de amesquinhamento dos valores republicanos e do interesse público.

Acrescento que os próprios autores se comprometeram a devolver os valores que eventualmente fossem considerados indevidos (vide termo de caução constante de f. 712).

Os autores pedem a desconstituição desse capítulo da decisão rescindenda, alegando que “Não há, no recurso da Autarquia, pedido de devolução de valores, em caso de procedência dos embargos, até porque, tais valores são irrepetíveis”, e que “Ainda que inadmitida a rescisão do julgado por violação do inciso IV e V do artigo 485 do CPC, deve a presente Rescisória ser provida rescindindo-se o v. acórdão no que se refere a obrigatoriedade de devolução dos valores já recebidos pelos Autores, porquanto o recebimento se deu de boa-fé, em virtude de decisão judicial transitada em julgado”.

Inicialmente, afasto a alegação de julgamento extra ou ultra petita, eis que a condenação do exequente à restituição dos valores levantados no bojo de execução provisória independe de pedido expresso, sendo consequência natural do reconhecimento do excesso de execução e da responsabilidade objetiva prevista no artigo 475-O, do CPC/1973.

Por outro lado, não diviso que a decisão rescindenda tenha conferido à legislação de regência uma interpretação manifestamente equivocada, o que inviabiliza a rescisão do julgado sob tal perspectiva.

Sucede que há respeitável entendimento jurisprudencial, inclusive nesta Corte, no sentido de que, em casos como o dos autos subjacentes, em que a parte recebe valores indevidos no bojo de execução provisória de sentença, a respectiva restituição é devida, ante a responsabilidade objetiva do exequente, prevista no artigo 475-O, do CPC/1973:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. I - O caráter alimentar do benefício previdenciário e dos honorários advocatícios e a boa-fé não eximem o agravante da responsabilidade de devolver o que recebeu indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa, em prejuízo do erário público. II - O levantamento dos valores, anteriormente ao trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, ocorreu em execução provisória, por conta e risco do exequente, de acordo com o art. 475-O, I, do CPC/1973. III - O inciso II do mesmo dispositivo legal estabelece que, sendo reformada a decisão que ensejou a execução provisória, os eventuais prejuízos sofridos pelo executado devem ser apurados e ressarcidos nos mesmos autos, sendo de responsabilidade do exequente a restituição das quantias recebidas indevidamente, independentemente de culpa ou má-fé. IV - Constou da decisão recorrida que foi o próprio advogado quem efetuou o levantamento dos valores depositados, tanto do principal, como dos honorários advocatícios. V - Considerando que o autor faleceu em dezembro de 1999, bem antes da expedição dos alvarás de levantamento relativos ao requisitório complementar, que ocorreu em maio de 2002, o causídico que o representava não mais possuía poderes para representar o constituinte em Juízo, diante da cessação do mandato, nos termos do artigo 682, II, do Código Civil. VI - O documento juntado às fls. 162 refere-se à pessoa estranha à lide, não havendo nenhuma prova de que se trata de sucessor do segurado falecido, ou que a quantia mencionada tenha alguma relação com a ação originária. VII - A responsabilidade pela devolução dos valores recebidos indevidamente é exclusiva do advogado. VIII - Agravo de instrumento não provido. (AI 0002076-84.2014.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. - Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS para determinar a devolução de valores indevidamente levantados em execução provisória. - Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. - Respeitados os limites do pedido, o acórdão embargado não decidiu sobre responsabilidade do advogado pela devolução do total, restringindo-se a dispor que ao advogado cabe a devolução do valor relativo aos honorários sucumbenciais, ficando, a devolução do valor principal destinado à parte autora, condicionada à apuração de existência de espólio do falecido e responsabilidade dos herdeiros, observando-se o contraditório e a ampla defesa. - Conforme ressaltado no julgado embargado, 'o magistrado a quo, em patente equívoco, deferiu o pedido", pois, à época, "obstava-se o prosseguimento da execução até decisão final do recurso'. Tal fato, contudo, não isenta a parte autora e seu patrono de responderem por seus atos, não se podendo admitir lesão ao erário. - O julgado embargado frisa que 'descabe discutir se o recebimento se deu de boa-fé ou de má-fé, visto que a responsabilidade do exeqüente pela execução que se revela infundada é objetiva'. - Embargo de declaração aos quais se nega provimento. (AI 0007175-11.2009.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/06/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. ART. 557, § 1o, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA E. CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada desta Corte. - Frustrada a execução e desconstituído o título, devida a restituição de valor que não era devido, consoante dispõe o art. 475-O, I e II, do CPC. - Em sede de execução provisória, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, devem ser as partes restituídas ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, sem qualquer ressalva quanto à eventual natureza alimentícia das parcelas devidas e a presunção de boa-fé da parte autora (artigo 475-O, do CPC). - Frise-se que o artigo 115, II, da Lei 8.213/91, prevê a possibilidade de devolução de valores pagos indevidamente, a fim de ressarcir os cofres da autarquia previdenciária, sob pena de enriquecimento ilícito. - Esta E. Corte já se manifestou quanto à possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente. Precedentes. - As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele contida. - Agravo desprovido. (AI 0028102-56.2013.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/01/2014.)

Não se desconhece que há, igualmente, doutos entendimentos em sentido contrário ao adotado no julgado rescindendo.

Sendo assim, considerando a controvérsia jurisprudencial sobre o tema, não se divisa a violação manifesta a norma jurídica, na forma delineada na Súmula 343, do STF, pelo que a rejeição do pedido de rescisão, nesse ponto, é imperativa.

Note-se, ademais, que a decisão rescindenda está assentada, ainda, num segundo fundamento - os autores se comprometeram a devolver os valores que eventualmente fossem considerados indevidos, conforme termo de caução juntado aos autos subjacentes - que sequer foi mencionado, quiçá impugnado na exordial desta rescisória, o que igualmente interdita a rescisão do julgado no particular.

Nesse contexto, uma vez que a decisão sub judice assentou-se em dois fundamentos para impor a restituição dos valores a maior levantados pelos autores e que, nesta demanda, apenas um destes fundamentos foi impugnado, forçoso é concluir que o pedido de rescisão do julgado não pode ser acolhido, eis que ainda que o fundamento impugnado seja afastado, remanescerá fundamento suficiente para manter o decisum atacado nesse ponto. Isso é o que se extrai do seguinte precedente do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. DECRETO 22.872/33. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA E DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que nos processos referentes ao julgamento de recurso especial de acórdão que aprecia ação rescisória, é necessária a demonstração de afronta direta e literal à norma legal para o cabimento desta, não se admitindo suposta ofensa reflexa. 2. "A desconstituição de acórdão pela via rescisória demanda a impugnação, objetiva, a todos os fundamentos da decisão, não cabendo à parte, sem o fazer, meramente indicar outras normas que entenda mais pertinentes à solução da controvérsia primitiva" (AR 370/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 22/8/2005). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 821.195/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008)

Destarte, voto pela manutenção desse capítulo do decisum, logo pela improcedência do respetivo pedido de rescisão.

8. DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Acolhido o pedido de rescisão da decisão objurgada no que tange à delimitação do título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores, deve-se passar ao exame do juízo rescisório apenas desse ponto, ficando, quanto ao mais, prejudicada a análise dos pedidos rescisórios.

E, considerando que foi reconhecido que a decisão rescindenda, ao limitar a atualização dos 24 salários-de-contribuição que compuseram a base de cálculo da RMI dos autores, transbordou dos limites do pedido recursal no feito subjacente, além de contrariar o título exequendo, deve-se restabelecer a sentença proferida nos embargos à execução subjacentes, a qual, de sua vez, determinou que os cálculos considerassem a correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cáculo da RMI dos benefícios dos autores, tal como determinado no título exequendo.

Por conseguinte, em sede de iudicium rescisorium, afasto a delimitação do "título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR”, imposta pela decisão rescindenda, reconhecendo a possibilidade de correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, tal como previsto no título exequendo.

9. DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

No caso dos autos, considerando que tanto o INSS quanto os autores sucumbiram em parte, tem-se que ambos devem ser condenados ao pagamento da verba honorária, eis que ficou caracterizada a sucumbência recíproca.

Por tais razões, condeno o INSS a pagar aos causídicos dos autores a quantia de R$1.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

Da mesma forma, condeno cada um dos autores a pagar ao INSS a quantia de R$1.000,00 a título de verba honorária. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

10. CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por (i) acolher a preliminar de ausência de interesse processual dos autores quanto ao pedido de rescisão do julgado no que diz respeito à condenação dos seus causídicos em litigância de má-fé, extinguindo o processo sem julgamento do mérito no particular; (ii) rejeitar as demais preliminares suscitadas pelo INSS; (iii) em sede de iudicium rescindens, acolher o pedido de rescisão do julgado apenas no que diz respeito à delimitação do título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores; (iv) em sede de iudicium rescisorium, afastar mencionada delimitação e reconhecer a possibilidade de correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, tal como previsto no título exequendo; e (v) reconhecer a sucumbência recíproca, condenando as partes a suportarem a verba honorária, nos termos antes delinenados.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. DA DESVINCULAÇÃO DOS REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS DOS AUTORES A UMA QUANTIDADE DE SALÁRIOS-MÍNIMOS – DA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU A DISPOSITIVO DE LEI. DO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DOS 36 SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE AO TÍTULO EXEQUENDO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

1. Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Não procede a alegação de litisconsórcio ativo necessário, notadamente porque, no feito originário, a reunião dos autores não se fazia necessária, tendo havido simples cumulação de demandas, em litisconsórcio ativo facultativo. Considerando a autonomia e divisibilidade dos interesses dos requerentes, não se pode condicionar o exercício de direito de ação de um dos autores à vontade de todos, sob pena de se violar o direito de acesso à jurisdição. Afastada a alegação de litisconsórcio ativo necessário, não há que se falar em decadência por inobservância do litisconsórcio ativo necessário.A alegação de ilegitimidade ativa da parte Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues não comporta acolhida, eis que, diferentemente do quanto afirmado pelo INSS, a documentação juntada aos autos revela que ela integrou o feito de origem, por ser esposa e sucessora de um dos autores originários da ação primitiva, Fausto dos Santos Rodrigues, sendo certo, ainda, que naquele feito foi deferida a sua habilitação como sucessora processual.

4. A prefacial de ausência de interesse processual, fundada na assertiva de que os requerentes buscam apenas a rediscussão do quadro fático-probatório, não comporta acolhida, pois tal argumentação se confunde com o próprio mérito da pretensão de rescisão do julgado e, como tal, será analisada.

5. A preliminar de ausência de interesses dos autores do feito de origem impugnarem, nesta rescisória, a condenação dos seus advogados em litigância de má-fé deve ser acolhida. Não se desconhece que o C. STJ tem reconhecido o interesse e a legitimidade de a parte defender em juízo direito de seu causídico, quando este for um reflexo da sua pretensão e quando não houver conflito entre tais interesses. A hipótese dos autos, entretanto, é distinta, pois a pretensão relativa ao afastamento da condenação dos advogados em litigância de má-fé, além de não atingir o patrimônio jurídico dos autores, goza de total autonomia e independência em relação às pretensões deduzidas pelos requerentes nesta demanda ou na subjacente, não sendo, pois, uma pretensão reflexa à deduzida nesta ação. Nesta demanda, verifica-se a existência de um vínculo jurídico próprio entre os causídicos e o objeto litigioso (condenação dos advogados em litigância de má-fé), o qual não guarda qualquer relação de prejudicialidade ou acessoriedade com as pretensões formuladas pelos autores, os quais, frise-se, não foram condenados por litigância de má-fé. O pedido de rescisão do julgado nesse ponto foi veiculado com causa de pedir própria, tendo sido impugnado um capítulo específico do decisum objurgado, o que deixa claro que tal pretensão, realmente, é autônoma, não sendo, portanto, um simples reflexo das pretensões deduzidas pelos autores, cujas pretensões e causas de pedir sequer tangenciam o tema. Considerando, de um lado, o disposto no artigo 6°, do CPC/1973 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei"), e de outro, o previsto no artigo 487, I e II, do CPC/1973 ("Tem legitimidade para propor a ação: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado"); conclui-se que os autores não têm interesse e legitimidade processual para impugnarem, nesta ação rescisória, a condenação de seus causídicos em litigância de má-fé, especialmente porque estes últimos poderiam fazê-lo, com esteio no artigo 487, I e II, do CPC/1973. Logo, o interesse e legitimidade são exclusivos dos nobres causídicos, no particular.

6. Acolhida a preliminar suscitada pelo INSS, para, diante da ausência de interesse e legitimidade processual, extinguir, sem julgamento do mérito, a presente ação rescisória, no que tange ao pedido de desconstituição do julgado atacado no que diz respeito á condenação dos causídicos dos requerentes por litigância de má-fé.

7. Nos termos do artigo 485, IV, do CPC/1973, é possível rescindir a decisão judicial transitada em julgado quando ela "ofender a coisa julgada". A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos (a) negativo (proibição de nova decisão) ou (b) positivo (obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial). A rescisória por violação a coisa julgada, em regra, enseja apenas a desconstituição do julgado, sem um juízo rescisório (efeito negativo). É possível, contudo, que a rescisória seja ajuizada contra decisão que nega a coisa julgada (efeito positivo), caso em que poderá haver o juízo rescisório. Isso é o que ocorre quando a decisão rescindenda é proferida na liquidação ou na fase de cumprimento, negando a coisa julgada formada na fase de conhecimento, o que os autores alegam ter havido no caso dos autos.

8. Já o art. 485, inciso V, do CPC/73, estabelecia que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei". A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381). A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".Como visto, na decisão rescindenda se reconheceu não ser “juridicamente possível executar o título executivo no tocante à: a) vinculação salarial perpétua [...]”.

9. Na execução, a decisão exequenda precisa ser interpretada, a fim de se extrair a regra jurídica nela individualizada, viabilizando, assim, a sua fiel observância. No exercício de tal atividade jurisdicional, cabe ao magistrado, sobretudo nos casos de dubiedade e obscuridade do título, analisá-lo de forma sistemática, compatibilizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. É preciso, ainda, considerar o que foi postulado pelas partes e extrair do título algum efeito jurídico, sendo que, em alguns casos, deve-se privilegiar a interpretação que se mostre mais compatível com a Constituição, sem olvidar os demais princípios hermenêuticos aplicáveis à interpretação dos atos jurídicos em geral, já que a decisão judicial é uma espécie destes.

10. In casu, a adequada interpretação do título exequendo não ampara a pretensão dos requerentes, não havendo que se falar em violação da coisa julgada e da legislação de regência, no particular. Ocorre que o título exequendo, em nenhum momento, reconheceu que os requerentes teriam direito a uma vinculação permanente da renda mensal de seus benefícios ao salário mínimo. Pelo contrário. O título, ao fazer alusão ao artigo 58 do ADCT, limitou a vinculação do reajuste dos benefícios previdenciários ao salário-mínimo ao período de compreendido entre a CF/88 e o advento do plano de custeio e benefícios previdenciários, donde se conclui que, ao reverso do quanto sustentado pelos requerentes, referida decisão não lhes assegurou o direito à vinculação de seus benefícios a um determinado número de salários-mínimos, salvo no período previsto no artigo 58, do ADCT. A inteligência do título exequendo, considerando não só o que nele consta, mas, também, o disposto do artigo 7°, IV, da CF/88, revela que ele assegurou aos autores o direito de terem seus benefícios reajustados de forma vinculada ao salário-mínimo apenas e tão-somente até o advento do plano de custeio e de benefícios previdenciários.

11. A decisão rescindenda não violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento do feito subjacente, tendo, ao revés, conferido adequada interpretação ao título exequendo. Ou seja, a decisão rescindenda, diante de um título obscuro e de parca fundamentação, nada mais fez do que interpretá-lo, conservando-o – evitou anulá-lo (critério hermenêutico da conservação do ato jurídico), considerando, sobretudo, o longo trâmite processual desde então verificado - e dele extraiu uma interpretação não apenas adequada, mas também compatível com a Constituição, seguindo a mesma linha de alguns precedentes desta C. Corte.

12. Rejeitadas as alegações de que a decisão rescindenda, ao reconhecer o excesso de execução decorrente da vinculação permanente dos benefícios dos autores a um número de salários-mínimos, teria violado a coisa julgada formada na fase de conhecimento e, assim, afrontado o disposto no artigo 468, do CPC/1973, e no artigo 5°, XXXVI, da CF/88.

13. A sentença proferida na fase de conhecimento do feito subjacente acolheu o pedido formulado pelos requerentes, deferindo “a atualização de todos os salários de contribuição que integram os cálculos do benefício, mês a mês, pela variação da O.R.T.N ́s/0.T. N.'s, (Lei n°6.423/77), ou pela média atualizada de salários-mínimos, caso melhor beneficie os Requerentes”. Assim, em respeito à coisa julgada formada na fase de conhecimento, não poderia a decisão rescindenda, em sede de execução, “delimitar o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR”. Ademais, a análise das razões de apelação interposta pelo INSS (id. 89986702 – Páginas 76 e seguintes) revela que a autarquia não pleiteou a reforma da decisão apelada, no particular, tendo se limitado a alegar, no que diz respeito ao mérito de seu recurso, que “a vinculação ao salário mínimo não poderia perdurar “ad aeternum”. E, como o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 20.03.1991 (id. 89986702 - Pág. 45), quando ainda não estava em vigor o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, que só veio a ser acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, este dispositivo não poderia, nos termos da jurisprudência do C. STJ, ter sido aplicado ao feito subjacente. Nesse diapasão, cabível a rescisão, com base no artigo 485, IV e V, ambos do CPC/1973, do julgado objurgado. Precedentes desta C. Seção.

14. O julgado rescindendo, após afastar a vinculação permanente dos benefícios a um número de salários-mínimos e a correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, determinou (i) a realização de novos cálculos, delimitando o título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN; (ii) a expedição de ofício ao INSS, para que a autarquia desvinculasse a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo; (iii) a expedição de ofício para a Presidência do Tribunal, a fim de que o precatório nele mencionado fosse cancelado; (iv) a restituição dos valores pagos a maior; e (v) condenou os advogados dos autores em litigância de má-fé, impondo-lhes a obrigação de pagar multa e indenização.

15. Reconhecido o excesso de execução e o equívoco do critério utilizado na elaboração dos cálculos, cabia ao magistrado indicar os critérios que deveriam ser utilizados na elaboração dos cálculos, em função da profundidade do efeito devolutivo (efeito translativo) dos recursos. Não se pode olvidar que o recurso, nos termos do artigo 515, §1°, do CPC/1973, então vigente, impunha que o Tribunal apreciasse não só a questão principal do recurso, mas também as que lhe fossem acessórias, ou seja, todas as questões relacionadas ao capítulo da decisão impugnada no recurso. A decisão rescindenda, ao reconhecer o excesso de execução decorrente do uso de um critério equivocado para a elaboração dos cálculos e, consequentemente, indicar os critérios que deveriam ser adotados na elaboração de novos cálculos que retratassem a melhor interpretação do título exequendo, não transbordou os limites do recurso, tendo, antes, observado o disposto no artigo 515, §1°, do CPC/1973.

16. Quanto à impossibilidade de se proceder a incorporação de expurgos inflacionários à renda mensal, tem-se que tal questão, em verdade, não foi decidida no julgado rescindendo, o qual apenas reforçou que, na elaboração dos cálculos, tal ponto deveria ser observado, até porque em sintonia com os cálculos dos próprios autores. Logo, não se divisa qualquer vício nesse articular.

17. Não há que se falar em impossibilidade de ordenar a expedição de ofícios ao INSS (para que a autarquia desvinculasse a renda mensal dos Autores com o equivalente em número de salário mínimo) e à Presidência do Tribunal (a fim de que o precatório nele mencionado fosse cancelado), na medida em que tais providências estão intimamente ligadas ao capítulo da decisão impugnada no recurso, além de encontrarem amparo no princípio da efetividade e no poder geral de cautela (artigos 461 e 798, ambos do CPC/1973).

18. Afastada a alegação de julgamento extra ou ultra petita, eis que a condenação do exequente à restituição dos valores levantados no bojo de execução provisória independe de pedido expresso, sendo consequência natural do reconhecimento do excesso de execução e da responsabilidade objetiva prevista no artigo 475-O, do CPC/1973. A decisão rescindenda não conferiu à legislação de regência uma interpretação manifestamente equivocada, o que inviabiliza a rescisão do julgado sob tal perspectiva. Há respeitável entendimento jurisprudencial, inclusive nesta Corte, no sentido de que, em casos como o dos autos subjacentes, em que a parte recebe valores indevidos no bojo de execução provisória de sentença, a respectiva restituição é devida, ante a responsabilidade objetiva do exequente, prevista no artigo 475-O, do CPC/1973. Não se desconhece que há, igualmente, doutos entendimentos em sentido contrário ao adotado no julgado rescindendo. Diante da controvérsia jurisprudencial sobre o tema, não se divisa a violação manifesta a norma jurídica, na forma delineada na Súmula 343, do STF, pelo que a rejeição do pedido de rescisão, nesse ponto, é imperativa.

19. Ademais, no que tange à determinação de restituição de valores indevidamente levantados no bojo da execução, a decisão rescindenda está assentada num segundo fundamento - os autores se comprometeram a devolver os valores que eventualmente fossem considerados indevidos, conforme termo de caução juntado aos autos subjacentes - que sequer foi mencionado, quiçá impugnado na exordial desta rescisória, o que igualmente interdita a rescisão do julgado no particular. Uma vez que a decisão sub judice assentou-se em dois fundamentos para impor a restituição dos valores a maior levantados pelos autores e que, nesta demanda, apenas um destes fundamentos foi impugnado, forçoso é concluir que o pedido de rescisão do julgado não pode ser acolhido, eis que ainda que o fundamento impugnado seja afastado, remanescerá fundamento suficiente para manter o decisum atacado nesse ponto. Precedente do C. STJ.

20. Acolhido o pedido de rescisão da decisão objurgada no que tange à delimitação do título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores, deve-se passar ao exame do juízo rescisório apenas desse ponto, ficando, quanto ao mais, prejudicada a análise dos pedidos rescisórios. E, considerando que foi reconhecido que a decisão rescindenda, ao limitar a atualização dos 24 salários-de-contribuição que compuseram a base de cálculo da RMI dos autores, transbordou dos limites do pedido recursal no feito subjacente, além de contrariar o título exequendo, deve-se restabelecer a sentença proferida nos embargos à execução subjacentes, a qual, de sua vez, determinou que os cálculos considerassem a correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cáculo da RMI dos benefícios dos autores, tal como determinado no título exequendo. Por conseguinte, em sede de iudicium rescisorium, afasto a delimitação do "título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores/embargados com base na ORTN/OTN/BTN e à aplicação da primeira parte da súmula no 260 do ex. TFR”, imposta pela decisão rescindenda, reconhecendo a possibilidade de correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, tal como previsto no título exequendo.

21. No caso dos autos, tanto o INSS quanto os autores sucumbiram em parte. Logo, ambos devem ser condenados ao pagamento da verba honorária, eis que ficou caracterizada a sucumbência recíproca. Fica condenado o INSS a pagar aos causídicos dos autores a quantia de R$1.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

22. Da mesma forma, ficam condenados cada um dos autores a pagar ao INSS a quantia de R$1.000,00 a título de verba honorária. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

23. Ação rescisória parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar de ausência de interesse processual dos autores quanto ao pedido de rescisão do julgado no que diz respeito à condenação dos seus causídicos em litigância de má-fé, extinguindo o processo sem julgamento do mérito no particular; rejeitar as demais preliminares suscitadas pelo INSS; em sede de iudicium rescindens, acolher o pedido de rescisão do julgado apenas no que diz respeito à delimitação do título executivo às diferenças decorrentes da correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição dos autores e, em sede de iudicium rescisorium, afastar mencionada delimitação e reconhecer a possibilidade de correção dos 36 salários-de-contribuição que compuseram o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios dos autores, tal como previsto no título exequendo , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.